Tribunal: TJDFT
Processo: 0745551-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA DEVEDORA. PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS.
1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária).
2. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada, por si só, pela ausência ou dificuldade de localização de patrimônio penhorável ou, ainda, pelo encerramento irregular das atividades empresariais.
3. Recurso conhecido e desprovido.